Tribunal: TJPA
Processo: 0048364-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048364-21.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE MORAES PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048364-21.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE MORAES PEREIRA

ADVOGADO: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE-SE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048364-21.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE MORAES PEREIRA

ADVOGADO: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por LUCIANA DE MORAES PEREIRA em face da sentença do juízo da 10ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, atualmente sendo EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Concluiu o julgador singular pela licitude da cobrança decorrente do consumo de energia elétrica não registrado (CNR), considerando que restou comprovada, pela concessionária de energia elétrica, a existência de procedimento, que demonstrou a irregularidade no medidor da unidade consumidora da requerente, assim como, demonstrou a alteração no padrão de consumo, impondo-se a
improcedência do pedido autoral
, que pretendia obter a exclusão do débito e a retirada do cadastro de restrição ao crédito, em decorrência da inadimplência da cobrança em questão, por conseguinte, o julgador singular também deixou de aplicar a condenação em danos morais, requerida pela autora.

Nas razões recursais, aduz a apelante que não poderia o juízo a quo ter atribuído à parte mais fraca da relação a responsabilidade pela má prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, atribuindo ao consumidor o pagamento pelo erro da apelada. Afirma ainda que sofreu constrangimentos e não teve a oportunidade de se defender da acusação de adulteração do medidor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de sejam acatados os pedidos da inicial. (id n. 1555852).

Não houve contrarrazões, conforme certidão de id n. 1555852 - Pág. 8.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048364-21.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE MORAES PEREIRA

ADVOGADO: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por LUCIANA DE MORAES PEREIRA em face da sentença do juízo da 10ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, atualmente sendo EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a apelante a reforma da sentença que considerou devida a cobrança decorrente de
consumo não registrado
(CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação a unidade consumidora da apelante, de modo que o juízo singular julgou improcedente a ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada pela consumidora.

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1)
procedimento de verificação
, 2) procedimento de
apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação
do procedimento de verificação
, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.00
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1)

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
- com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2)

Perícia técnica
- que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3)

Relatório de avaliação técnica
- que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4)

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas –
por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a
fase de apuração do valor compensável ou recuperável
, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de
deficiência na medição
, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de
Procedimento Irregular
, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos
ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR
, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

Nesse contexto, temos no caso presente, em relação a
fase de verificação
, a demonstração por parte da concessionária de energia elétrica que:

1)

Houve a expedição de
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
com data de 26/02/2014, (id n. 1555843 - Pág. 5), assinado pela inquilina do imóvel, que tem poder para representar a proprietária junto à CELPA, conforme procuração de id n. 1555834 - Pág. 6.

2)

Não consta no TOI a manifestação do consumidor requerendo realização de
perícia
e nem no prazo de 15 dias, que dispõe o § 4º do art. 129 da Resolução
n.
414/2010

3)

Há nos autos termo de notificação e informações complementares, acompanhado de fotos (id n. 1555844 - Pág. 1-3; 1555845 - Pág. 1-3; 1555846 - Pág. 1), datado de 26/02/2014, que se coaduna com a exigência do chamado
Relatório de avaliação técnica.

4)

Consta no processo ainda Ficha cadastral com histórico de consumo (1555842 - Pág. 5) e Planilha de cálculo de revisão de faturamento (id n. 1555843 - Pág. 2), que preenche a exigência de
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

Em relação ao procedimento de
apuração do valor compensável ou recuperável
, verifica-se que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica considerou que ocorreu a hipótese de Procedimento Irregular, descrita no TOl como "DESVIO ANTES DO MEDIDOR", seguindo a classificação e o procedimento descrito no o art. 130, III da mesma Resolução, que assim dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

O passo seguinte do procedimento em questão diz respeito a
apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR,

o que se denota ter sido realizado pela concessionária de energia elétrica mediante notificação recebida pela Sra. Maria Dilene de Sousa Correa – no dia 16/04/2014, a qual continha informação sobre o resultado da inspeção, que concluiu haver procedimento irregular, sendo incluído na situação do art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na mesma notificação consta informação sobre o período que não foi cobrado o consumo devidamente, sendo destacado o período de 20/06/2012 a 26/02/2014; apresentou-se ainda o critério de cálculo utilizado, chegando-se ao montante de R$R$ 2.250,03 (dois mil duzentos e cinquenta reais e três centavos); e comunicou-se a consumidora sobre a possibilidade de apresentar defesa no âmbito administrativo, dentro do prazo de 30 dias. (id n. 1555843 - Pág. 4).

Ressalta-se que no id n. 1555835 - Pág. 4-5 temos uma manifestação manuscrita, assinada por Maria Dilene de Sousa Correa, apresentando sua irresignação à cobrança da concessionária de energia elétrica, mas não consta qualquer protocolo ou comprovação de que esta tenha sido entregue à Celpa naquela oportunidade, de modo que não podemos concluir que houve a devida formalização da apresentação da reclamação por parte do consumidor, prevista no §1º do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, considero que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que deve seguir inalterada a sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021